Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748120-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JÚNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a preclusão da matéria discutida. 2. O objeto do presente recurso, qual seja, a apreciação do pedido de extinção do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, já foi apreciado no julgamento do agravo de instrumento n. 0722804-17.2021.8.07.0000, motivo pelo qual, nos termos do art. 507 do CPC, se reconhece a preclusão. 3. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485 e 507, ambos do CPC, defendendo a existência de decisão transitada em julgado que deu plena quitação aos valores devidos em cumprimento de sentença e não se limitou aos honorários advocatícios, mas executava o valor integral do débito. Sustenta que não deve ser discutida qualquer cobrança de valor adicional em cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 485 e 507, ambos do CPC, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial” (AgInt no AREsp n. 2.204.669/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.401.483/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015